Tribunal: STF
Processo: SS 471
Classe: SS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
          REAJUSTE PRETENDIDO PELOS APOSENTADOS, MEDIANTE O INDICE DE

147 POR CENTO (AO INVES DE 54,60 POR CENTO, APLICADO PELO I.N.S.S.).
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 58 E 59 DO A.D.C.T., 5., XXXVI, 7., IV,
194, IV,195, PAR. 5., 201, V, PAR. 2., DA PARTE PERMANENTE DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          MANDADOS DE SEGURANÇA DEFERIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA PAGAMENTO IMEDIATO DO REAJUSTE DE 147 POR CENTO.
SUSPENSÃO DAS SEGURANCAS PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

          AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS PELO PLENÁRIO.
1.        EM PROCESSO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA, PARA DEFERI-LA OU
INDEFERI-LA, O PRESIDENTE DO TRIBUNAL - A QUE COMPETE O EXAME DE
EVENTUAL RECURSO CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA - NÃO EXAMINA AS
QUESTÕES PROCESSUAIS OU DE MÉRITO DA CAUSA EM QUE PROFERIDA.
LIMITA-SE A VERIFICAR A OCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 4. DA

LEI N. 4.348, DE 26.06.1964, 297 DO R.I.S.T.F. E 25 DA LEI N. 8.038,
DE 28.05.1990.
2.        O PAGAMENTO IMEDIATO DO REAJUSTE DE 147 POR CENTO A MILHOES

DE APOSENTADOS, COM ACRÉSCIMO IMPREVISTO DE ONZE (11) TRILHOES DE
CRUZEIROS, NA ESTIMATIVA ORCAMENTARIA DAS DESPESAS ANUAIS (1991/2)
DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL; A EXTREMA DIFICULDADE DO
I.N.S.S. PARA RECUPERAR AS DIFERENCAS QUE VIESSEM A SER PAGAS; A
CIRCUNSTANCIA DE MUITOS DOS BENEFICIARIOS DO MANDADO DE SEGURANÇA JA
ESTAREM RECEBENDO AS MESMAS QUANTIAS, NOS AUTOS DE OUTRA AÇÃO, EM
JUÍZO DE 1. GRAU (AÇÃO CIVIL PÚBLICA); A POSSIVEL DESESTABILIZAÇÃO
DAS FINANCAS, JA COMBALIDAS, DA PREVIDENCIA SOCIAL, EM DETRIMENTO DE
TODOS OS TRABALHADORES ATIVOS E INATIVOS, DO PRESENTE E O FUTURO;
TUDO ISSO EVIDENCIA RISCO DE GRAVE LESÃO A ECONOMIA PÚBLICA, QUE, NOS

TERMOS DOS ARTIGOS 4. DA LEI N. 4.348, DE 26.06.1964, 297 DO
R.I.S.T.F. E 25 DA LEI N. 8.038, DE 28.05.1990, JUSTIFICA A
SUSPENSÃO, PELO PRESIDENTE DO S.T.F., DAS SEGURANCAS DEFERIDAS PELO
S.T.J. (MMSS NS. 1.270 E 1.233) A ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DE BRASILIA E AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE SÃO
PAULO.
3.        A SUSPENSÃO DAS SEGURANCAS DEVE VIGORAR, ENQUANTO PENDENTES

OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - JA INTERPOSTOS, NO CASO - FICANDO SEM
EFEITO, SE A DECISÃO CONCESSIVA FOR MANTIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
4.        HIPÓTESE EM QUE A SUSPENSÃO TAMBÉM SE JUSTIFICA, DIANTE DA
PROXIMIDADE DO JULGAMENTO DE TAIS RECURSOS.